Tribunal: TJSP
Processo: 2087662-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado - Incoformismo do executado – Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, regularidade na cessão de créditos do processo em que realizada penhora no rosto dos autos e prescrição consumativa de parte do valor da penhora em outros autos -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Indenizatória em fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado - Incoformismo do executado – Alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, regularidade na cessão de créditos do processo em que realizada penhora no rosto dos autos e prescrição consumativa de parte do valor da penhora em outros autos - Descabimento – Decisão suficientemente fundamentada - Caso em que o executado em evidente fraude contra a exequente, cedeu seu crédito em outra ação para o seu patrono, devidamente reconhecida nos autos dos embargos de terceiros movidos pelo advogado do executado contra a exequente – Ausência de preclusão consumativa da penhora realizada – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087662-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
HENRIQUE SILVA GARCIA, é agravada ROSA MARIA CAPOBIANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087662-70.2020.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2087662-70.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SILVA GARCIA
AGRAVADA: ROSA MARIA CAPOBIANCO
JUIZ: RODRIGO GALVÃO MEDINA
VOTO No 22.693
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Indenizatória em
fase de cumprimento de sentença - Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada pelo executado - Incoformismo do
executado Alegação de nulidade da decisão por ausência
de fundamentação, regularidade na cessão de créditos do
processo em que realizada penhora no rosto dos autos e
prescrição consumativa de parte do valor da penhora em
outros autos - Descabimento
Decisão suficientemente
fundamentada - Caso em que o executado em evidente
fraude contra a exequente, cedeu seu crédito em outra ação
para o seu patrono, devidamente reconhecida nos autos dos
embargos de terceiros movidos pelo advogado do executado
contra a exequente Ausência de preclusão consumativa da
penhora realizada Recurso desprovido
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital, em Ação Indenizatória proposta por ROSA MARIA CAPOBIANCO
contra PAULO HENRIQUE SILVA GARCIA, em fase de cumprimento de sentença,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
O agravante pugna pela reforma da decisão
agravada, alegando, em síntese, a nulidade da decisão recorrida por ausência de
fundamentação. Aduz que não houve fraude a execução, pois o executado sem
condições de pagar os honorários de seu patrono cedeu parte de seu crédito em outra
ação para esta finalidade, cujo crédito possui natureza alimentar. Alega a prescrição
consumativa para a penhorada realizada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087662-70.2020.8.26.0000 -V
3
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da
causa, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, afasto a alegação de nulidade, a
decisão recorrida se encontra suficientemente fundamentada.
Pretende o agravante, através do presente
inconformismo, impor a desconstituição da penhora realizada no rosto dos processos
1096512-68.2013.8.26.0100 e 1094202-89.2013.8.26.0100.
Com, efeito, o advogado do executado firmou
em setembro de 2016, cessão de crédito, referente a 75% (setenta e cinco por cento)
da condenação nos autos da Ação Indenizatória, processo
1094202-89.2013.8.26.0100, com inequívoco conhecimento da existência da dívida
do seu constituinte, ora agravante, e então cedente, visto que era o patrono do
executado, nestes autos de Cumprimento de Sentença onde ocorreu a penhora.
Aludida cessão de crédito realizada pelo
agravante, ora executado ao seu patrono foi realizada em evidente fraude a execução,
ao tempo da alienação (setembro de 2016), pois tramitava contra o devedor o
presente cumprimento de sentença há mais de treze anos.
Registre-se que os Embargos de Terceiros
opostos pelo advogado do agravante contra a constrição ocorrida nos autos, foram
julgados improcedentes, visto que reconhecida a fraude à execução.
No mais, não há que se falar em prescrição
consumativa do crédito de 25% (vinte e cinco por cento) nos autos do processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087662-70.2020.8.26.0000 -V
4
000.93.634.434-9 e 000.01019168 em trâmite pela 5a. Vara da Família e das
Sucessões da Capital, movida pelos filhos da agravada, isso porque não há naqueles
autos decisão judicial determinando a penhora de aludido percentual nestes autos.
Necessário observar que o princípio da menor
onerosidade do devedor não pode ser utilizado como instrumento para impedir ou
dificultar a excussão dos bens, ademais caberia ao executado indicar bens para a
satisfação da dívida, o que não o fez.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator